Tribunal: TJES
Processo: 5025167-28.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025167-28.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TANIA REGINA DOS SANTOS BERMUDES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA
21/03/2023

RECURSO
INOMINADO
Nº
5025167-28.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
TANIA REGINA DOS SANTOS BERMUDES

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:
NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO. FINDO O PRAZO DE 5 ANOS ESTABELECIDO NO ARTIGO 1º DO DECRETO 20.910/32. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Concedo à Recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita ante a sua declaração de hipossuficiência.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Ação
em que a parte autora alega que é funcionária pública da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo e ingressou no ano de 1995 mas foi afastada do cargo, tendo sido reintegrada no ano 2000. Alega que em 2016 ocorreu a retificação da data de ingresso, todavia via não recebeu os benefícios do período 1995/2000.

No que concerne ao pedido de suspensão do feito, verifico que o mesmo não deve prosperar, considerando que conforme dispôs a r. sentença a autora ao pugnar pelo processo individual abriu mão de entrar como parte no processo coletivo, desta forma indefiro o pedido de suspensão e passo a julgar o mérito.

Compulsando os autos,
verifico que a
sentença
a quo
deve ser mantida, considerando o Art. 1º do Decreto nº 20.910/32, qual seja:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Considerando que o objeto dos autos é o recebimento das verbas remuneratórias e os benefícios do período 1995/2000, é inegável a ocorrência da prescrição, uma vez que o ajuizamento da ação se deu apenas em 2021, isto é, além do prazo de 5 (cinco) anos.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida a decisão que acolheu a prejudicial de mérito e pronunciou a prescrição da matéria.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em função do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.